Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-91.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000295-91.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDINEI MARCOS JORIATI (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), JULIANO CESAR BARBIERO - CPF: 823.197.071-15 (VÍTIMA), O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §§ 1o E 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PARECER MINISTERIAL
PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE –
MÉRITO PREJUDICADO.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto art. 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, denúncia foi recebida em 01 de abril de 2014 (Id. 68265967) e a sentença proferida em 07 de junho de 2016,

sendo imputado a

pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Logo, transcorreu um prazo superior a 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença e a data atual, sendo notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado Mato Grosso em benefício de Edinei Marcos Joriati, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal no 0000295-91.2015.8.11.0046, foi condenado no incurso do delito do art. 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, cominada à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto. (Id. 68269495)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso requerendo que seja reformada a sentença fixando a pena base no mínimo legal e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em relação do delito do art. 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal, e quanto ao delito do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, requer a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (Id. 68269531)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a condenação do apelante. (Id. 68269548)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, pugnou o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa. (Id.124545678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Edinei Marcos Joriati,

contra a decisão que o condenou pelos crimes tipificados no art. 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, cominada à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal,
“
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,

não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
”

[...]É cediço que a prescrição pode ser definida como “
a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado
” (Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355).

De acordo com o artigo 109, inciso IV do Código Penal, o lapso prescricional para a pena ora infligida seria de 08 (oito) anos.

O apelante, à época dos fatos, contava com idade inferior aos 21 anos, encontrando-se a menoridade relativa assentada na qualificação constante da denúncia, da folha de antecedentes, do termo de qualificação e interrogatório produzido na instrução processual, além de reconhecida na sentença para a atenuação da pena.

Desse modo, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115 do CP), ou seja, será de 04 (quatro) anos.

Consoante análise dos autos, verifica-se que o apelante foi denunciado pelo crime previsto crime previsto

no artigo

155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, a denúncia foi recebida em 01 de abril de 2014 (Id. 68265967) e a sentença proferida em 07 de junho de 2016 (Id. 68269483),

sendo imputado a

pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Logo, observa-se que transcorreu um prazo superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e a data presente, sendo notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
do apelante Edinei Marcos Joriati, quanto à imputação do crime previsto no do art. 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, julgando prejudicada a pretensão recursal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022